Tribunal: TJDFT
Processo: 0730916-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e do art. 99, § 2o, do CPC. A declaração de hipossuficiência do agravante é compatível com as condições econômicas informadas no processo. Verifica-se, pelos extratos bancários apresentados que a maior parte da remuneração do agravante é utilizada para despesas básicas e essenciais, como alimentação, e a faculdade da filha, o que demonstra que o autor não pode custear as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e da família.2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.